Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. RECONHECIMENTO. PERDA DE DIAS REMIDOS. CONSEQUÊNCIA LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que revogou a progressão ao regime semiaberto, reconheceu a prática de falta grave por suposta falsa identidade (art. 307 do CP) e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos. A Defesa alegou ausência de dolo e de configuração do crime, requereu efeito suspensivo, anulação da decisão, restabelecimento do regime semiaberto, cancelamento da perda dos dias remidos e, subsidiariamente, desclassificação para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta atribuída ao agravante configura falta grave pela prática de crime doloso de falsa identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 197 da LEP veda efeito suspensivo ao agravo em execução, salvo excepcional concessão com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, quando presentes risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso, o que não se verificou no caso.
4. A prática de fato previsto como crime doloso durante a execução penal constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, dispensando-se o trânsito em julgado da condenação, desde que observados o contraditório e a ampla defesa (STF, RE 776823 – Tema 758; STJ, Súmula 526).
5. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante agentes penitenciários, mantendo a falsidade até a descoberta mediante consulta a sistemas internos, configura crime de falsa identidade (art. 307 do CP) e demonstra dolo específico.
6. A perda de até um terço dos dias remidos em razão de falta grave constitui efeito jurídico específico previsto na LEP e não caracteriza dupla penalização.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 307; LEP, arts. 52 e 127; CPP, art. 3o; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776823 – Tema 758; STJ, Súmula 526.